Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701477-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PROSPERITY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RECORRIDO: VORIQUES OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 66137690, os advogados da recorrente PROSPERITY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA comunicam a renúncia ao mandato outorgado, consoante notificação extrajudicial encaminhada pelo mesmo número de telefone em que determinada a citação pelo juízo de origem. Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Ademais, nos termos do artigo 112, §1o, do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 65694938. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007